Tribunal: TRF3
Processo: 0019231-42.2015.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
541/789)

0019231-42.2015.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VÍNCULO PREVIDENCIÁRIO.

1. Não há, no acórdão embargado, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, nem erro material, a ser esclarecido via embargos de declaração.

2. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, e ou com fim de prequestionamento, se não restarem evidenciadas as hipóteses indicadas no art. 1022 do CPC/2015.

3. Embargos rejeitados.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0019231-42.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DORACI MOREIRA LIXANDRAO

Advogado do(a) APELADO: DANIELA APARECIDA LIXANDRAO - SP162506-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0019231-42.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DORACI MOREIRA LIXANDRAO

ADVOGADO DO(A) APELADO: DANIELA APARECIDA LIXANDRAO - SP162506-N

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra o acórdão constante do ID 89987707, págs. 113/122, que deu efeitos infringente aos embargos de declaração interpostos pela parte, reformando a decisão anterior em julgamento de apelação.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão está eivado por contradição, uma vez que o benefício concedido à parte autora, a título precário de tutela antecipada, não se confirmou quando em julgamento da apelação, o que torna seus efeitos inexistentes, inclusive quanto à exigência de contribuição para a manutenção do vínculo previdenciário.

Pede, assim, que seja sanada a irregularidade, reformando-se o acórdão, até porque o esclarecimento se faz necessário para fins de prequestionamento.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0019231-42.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DORACI MOREIRA LIXANDRAO

ADVOGADO DO(A) APELADO: DANIELA APARECIDA LIXANDRAO - SP162506-N

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Embargos de declaração opostos tempestivamente, a teor dos artigos 183 c.c. 1.023 do CPC/2015.

Com efeito, o aresto embargado examinou toda matéria colocada "sub judice", sendo absolutamente desnecessário qualquer outro discurso a respeito.

No caso em questão, o decisório, ora embargado, considerou o período em que a parte usufruía dos efeitos da tutela antecipada como caso de inexigência de contribuição para a manutenção do vínculo com a Previdência, mantendo, assim, a condição de segurada da parte autora. Conforme o decidido, parece desarrazoado antecipar o pagamento do benefício e, juntamente, exigir a contribuição, quando ambos são efeitos típicos do benefício. Não parece a interpretação mais conforme ao princípio da Boa-fé, que norteia a participação de todos os sujeitos do processo, nos termos do art. 5° do CPC. Assim, se a parte teve antecipados os efeitos da tutela, inclui-se nesses efeitos a inexigência de contribuição para a manutenção do vínculo.

Na verdade, não há contradição no decisório, como alega o embargante. Decerto o raciocínio que levou à conclusão se deu de forma lógica e clara. Não se pode falar que não foi bem fundamentado o acordão, como se vê:

"Ainda que, entre a data do último recolhimento (03/2009) e a data de início da incapacidade estabelecida pelo perito judicial (17/08/20 10), tenha decorrido período superior ao prazo previsto no inciso 11 do artigo 15 da Lei n° 8.213/91, não se verifica a alegada perda da qualidade de segurada da Previdência.

Isso porque, no período de gozo de beneficio por incapacidade, ainda que por força de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada, a parte autora manteve a sua condição de segurado, pois, nessa situação, não poderia retornar ao trabalho (Lei n°8.213/91, artigos 46 e 60, parágrafo 6°), nem estava obrigada ao recolhimento da contribuição (artigo 29)."

Lembro que não se presta os embargos de declaração para alterar o julgado, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. Portanto, deve o embargante se valer do recurso próprio.

Aliás, a jurisprudência é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.

3. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2016)

E se a embargante pretende recorrer às superiores instâncias, com prequestionamento, lembro que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidenciam qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1022 do CPC/2015.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É COMO VOTO.

/gabiv/wgmagalh

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VÍNCULO PREVIDENCIÁRIO.

1. Não há, no acórdão embargado, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, nem erro material, a ser esclarecido via embargos de declaração.

2. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, e ou com fim de prequestionamento, se não restarem evidenciadas as hipóteses indicadas no art. 1022 do CPC/2015.

3. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.